Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. FRAÇÃO REDUZIDA. FRAÇÃO DE 1/12. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e falsa identidade, em concurso material.
II – Questões em discussão:
2. (i) Analisar a possibilidade de desclassificar a conduta atribuída ao acusado para o delito de furto; (ii) Verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de falsa identidade; (iii) Definir se a prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social; (iv) Examinar se a confissão parcial autoriza a aplicação da atenuante em fração inferior à 1/6 e se a multirreincidência permite o agravamento da pena em patamar superior;
III – Razões de decidir:
3. Comprovado o emprego de violência para assegurar a posse da res furtiva, pelas declarações firmes da vítima, pelos depoimentos coerentes dos policiais que atenderam à ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito, configura-se o crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para furto.
4. O crime de falsa identidade é de natureza formal e se consuma quando o agente atribui a si identidade alheia, independentemente de vantagem obtida ou efetivo prejuízo. 4.1. A prova pericial papiloscópica é meio idôneo e suficiente para comprovar a falsidade da identidade atribuída pelo acusado. 4.2. Quando inverossímil e presentes outros meios de prova, a alegação genérica de erro administrativo não afasta a responsabilização do acusado.
5. Mostra-se adequada a valoração negativa da conduta social quando o acusado pratica um novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do referido vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta de observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
6. A confissão parcial, em que o réu admite a subtração do bem, mas nega a violência essencial à tipificação do roubo, autoriza a incidência da atenuante em fração reduzida. 6.1. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte reconhecem a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão espontânea em 1/12 nos casos de confissão parcial ou qualificada.
7. A reincidência múltipla justifica a elevação da pena em fração superior a 1/6, sendo proporcional o aumento em 1/4. Precedentes do TJDFT.
8. Tratando-se de pena de detenção, é inviável a fixação de regime inicial fechado, diante da inexistência de previsão legal.
IV – Dispositivo:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 157, caput e §1o, e 307;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2017490, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1998974, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2028956, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2028608, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.466.144/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/6/2025; TJDFT, Acórdão no 2014353, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2029018, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2022608, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025.